Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-44.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019604-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), CLAYTON FLAVIO PONTES ROCHA - CPF: 982.282.931-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CLAYTON FLAVIO PONTES ROCHA - CPF: 982.282.931-00 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA
– INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE –
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).”
(STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito”

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Acertada a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a validade da
notificação extrajudicial trazida pelo credor fiduciário aos autos, posto que se deu na forma preconizada pela legislação de regência, bem como a jurisprudência Pátria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202)1019604-44.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CLAYTON FLAVIO PONTES ROCHA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

CLAYTON FLAVIO PONTES ROCHA

objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório e merece ser
modificado, posto que

não foi observado
requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial valida, já que a primeira notificação enviada via AR nunca foi entregue ao agravante, e a segunda notificação enviada, foi recebida por terceira pessoa estranha ao contrato de financiamento.

Defende que
a empresa embargada na petição inicial, no processo de origem, juntou carta (notificação) com AR que nunca foi entregue ao recorrente, e, em decorrência da ausência de preenchimento desse pressuposto da ação, foi intimada pelo juízo monocrático para realizar a notificação válida do devedor. Entretanto, ao realizar o envio da notificação, não observou que o documento não trazia uma única referência quanto ao eventual débito, o documento estava em branco, ou seja, é uma notificação genérica (id. 179868157).

Assevera que a notificação não trazia qual seria(m) a(s) parcela(s) em atraso, não se bastando para ensejar na mora do agravante, de modo que a
tese que deu ensejo ao recurso interposto é a nulidade da notificação (genérica) enviada ao embargante, uma vez que ela não cumpriu os requisitos previstos na legislação, e pacificamente pontuado pela jurisprudência.

Argumenta que
a decisão foi omissa e contraditória ao não analisar o documento de id. 179868157 (notificação extrajudicial) que demonstra claramente que a embargada não cumpriu com os requisitos para a constituição em mora do devedor, no sentido que a notificação é genérica, além de ser contraditório ao analisar matéria que não se substanciava na tese do recurso interposto.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada,
para que seja sanado a omissão e contradição apontada, bem como para fim de prequestionamento dos seguintes dispositivos:

A) Artigos Constitucionais: A.1) Constituição Federal de 1988: Artigo. 93, IX. B) Artigos Infraconstitucionais de Natureza Legal: B.1) Código de Processo Civil: Art. 485; Art. 485, IV e VI; Art. 489; Art. 489, §1º; Art. 489, §1º, VI; Art. 1022, I e II. B.2) Decreto-Lei nº 911/69: Art. 2º; Art. 2º, §2º; Art. 3º; Art. 3º, §3º. C) Súmulas STJ: Súmula 72, STJ; Súmula 245, STJ

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 1987039690) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos
CLAYTON FLAVIO PONTES ROCHA

objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do agravo, por entender que a notificação enviada ao embargante é válida, não havendo qualquer irregularidade na constituição em mora do recorrente.

Importante registrar que constou de forma clara no acórdão recorrido:

“(...)
nota-se que apesar da primeira notificação ter sido enviada para o endereço do contrato, qual seja R das Azaleias, 3128, Bairro Jardim das Palmeiras, Sinop, CEP 78552-069 (id nº 118952629 – autos de origem) não ter sido entregue ao agravante (id nº 118953153), a segunda notificação restou enviada para o mesmo endereço constante do contrato, retornando esta como entregue e devidamente assinada, ainda que por terceira pessoa. (id nº 179868157)

Assim, tendo sido a notificação devidamente recebida, com a entrega realizada no endereço constante no contrato, o agravante foi devidamente constituído em mora.

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014, ao § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e enviada ao endereço constante do contrato pactuado entre as partes, conforme se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO QUE "
NÃO EXISTE O NÚMERO".
1. Ação de busca e apreensão. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Precedentes. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como "in casu", indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(Decisão Monocrática - AREsp n. 2.174.103, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2022.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Ademais, é
assente na jurisprudência que a notificação prévia se destina apenas a comprovar a mora do devedor, não sendo exigível que aponte a quantia do débito ou a prestação vencida.

Tal matéria restou, inclusive, sumulada no Enunciado 245 do Superior Tribunal de Justiça:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. -‘A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).”
(STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.10.2004, p. 270).

Assim, entendo que a decisão recorrida não desrespeitou a norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, de modo não haver necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

As Notificações Extrajudiciais encaminhadas e aquela devidamente recebida no endereço do Contrato, ainda que por terceiro, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do número do contrato vinculado (nº 3629887275), além de trazer informações sobre o número de parcelas em atraso ( 12 e 13) e o seu vencimento (4/5/2023 a 4/6/2023) –
id nº 179868157

Verifica-se que acertada a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a validade da notificação extrajudicial, ainda que tenha sido entregue e assinada por terceira pessoa, que não o devedor fiduciário, bem como reconhecendo que a notificação trazida pelo credor fiduciário aos autos, se deu na forma preconizada pela legislação de regência, bem como a jurisprudência Pátria.

Aliás, analisando minuciosamente a notificação trazida no id nº 124306028, verificação que traz informação acerca do número do contrato vinculado de nº 3629887275 (nº 118952636 – autos de origem), além de trazer informações sobre o número de parcelas em atraso ( 12 e 13) e o seu vencimento (4/5/2023 a 4/6/2023), não se falando em notificação genérica, como aduz o agravante.

Ademais, oportuno ressaltar que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ, não havendo que se falar em notificação genérica, como alega o agravante.

(...)” id nº 181007674

Verifica-se, portanto, que o acórdão reconheceu não ser a notificação genérica como alega o embargante,

uma vez que a notificação trazida no id nº 124306028, traz informação acerca do número do contrato vinculado de nº 3629887275 (nº

118952636 – autos de origem
), além de trazer informações sobre o número de parcelas em atraso ( 12 e 13) e o seu vencimento (4/5/2023 a 4/6/2023

Ademais, reconheceu a notificação válida, já que conforme Enunciado 245 do Superior Tribunal de Justiça

não há

necessidade de indicação,
no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.

Vejamos:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. -‘A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).”
(STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.10.2004, p. 270).

Assim, em que pesem os argumentos do embargante c
onstata-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à sua tese defendida, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024